Tribunal: TJSP
Processo: 1001285-07.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de dívida c.c. obrigação de fazer, repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais – autora que entabulou contrato de empréstimo consignado com o réu, mediante desconto das prestações mensais diretamente no seu benefício previdenciário - documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes - mantida

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de dívida c.c. obrigação de fazer, repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais – autora que entabulou contrato de empréstimo consignado com o réu, mediante desconto das prestações mensais diretamente no seu benefício previdenciário - documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes - mantida multa por litigância de má-fé - demanda improcedente - recurso improvido.*